Tribunal: TJDFT
Processo: 0761297-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AVISO PRÉVIO PARA RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE INDÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar a nulidade da cláusula contratual 6.1., que estipula aviso prévio mínimo de 90 (noventa) dias para rescisão contratual; 2) condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.257,52, a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente desde a data do devido pagamento e acrescida de juros de mora a partir da citação; 3) condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 440,87 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso, acrescida de juros legais, a partir da citação; e 4) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação da sentença, acrescida de juros de mora a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70223244). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a sentença deve ser reformada, pois desconsiderou o arquivamento da representação pela OAB/DF, que reconheceu a legalidade e a ética da cláusula de aviso prévio em contratos de assessoria jurídica contínua. Sustenta que o juízo baseou-se indevidamente no REsp 1.346.171/PR, aplicável a contratos distintos, ignorando precedente recente do TJDFT que valida tais cláusulas. Diante disso, pede a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula de aviso prévio em contratos de serviços advocatícios.
5. Efeito suspensivo indeferido (ID 70650730).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que estabelece aviso prévio de 90 dias em contrato de prestação de serviços advocatícios contínuos, e se sua eventual nulidade implica o dever de restituição de valores pagos, bem como o reconhecimento de danos materiais e morais decorrentes.
III. Razões de decidir
7. Inicialmente, observa-se a existência de erro material no dispositivo da sentença, consistente na divergência entre os valores expressos por extenso e em algarismos arábicos quanto ao montante da condenação do item 2. Deve prevalecer o valor correto de R$ 8.257,52 (oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), e não R$ 5.257,52, como equivocadamente consta.
8. No mérito, discute-se a validade da cláusula contratual 6.1, que estipula aviso prévio mínimo de 90 dias para a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios contínuos.
9. O contrato firmado entre as partes possui natureza de prestação de serviços advocatícios contínuos, com objeto claramente definido como assessoria e consultoria jurídica abrangente, incluindo atuação contenciosa restrita, nos termos da cláusula 1.1.2. Trata-se, portanto, de contrato com obrigações de trato sucessivo e pagamento fixo mensal de R$ 3.000,00, por prazo determinado de 24 meses.
10. Nos contratos dessa natureza, é juridicamente possível a estipulação de cláusula que preveja penalidade ou aviso prévio para rescisão antecipada, desde que em conformidade com os princípios contratuais de proporcionalidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 422 e 413 do Código Civil). Esse é o entendimento adotado no seguinte precedente: Acórdão 1793232, 0714248-17.2021.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.
11. Contudo, o exercício legítimo da autonomia contratual encontra limites na vedação de cláusulas que imponham desequilíbrio significativo ou obrigações excessivas. A cláusula 6.1, ao condicionar a rescisão à notificação com antecedência de 90 dias, implica, na prática, a obrigação de pagamento de três mensalidades (R$ 9.000,00) mesmo que não haja mais interesse na continuidade dos serviços, o que compromete a liberdade contratual de encerramento do vínculo e impõe ônus desproporcional à contratante.
12. Importa destacar que, embora se trate de contrato de assessoria jurídica contínua — e não de mandato judicial —, a confiança mútua entre cliente e advogado continua sendo elemento essencial da relação. Sua ruptura, ainda que por razões subjetivas, torna insustentável a continuidade do vínculo, independentemente da correção técnica do serviço prestado. Por isso, deve-se assegurar ao contratante a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada, desde que observada a boa-fé, sem imposição de ônus desproporcionais por serviços não prestados.
13. Admite-se a estipulação de cláusula penal ou de aviso prévio em contratos de assessoria jurídica, mas essa estipulação deve ser razoável e guardar correspondência com os princípios da equidade e da proporcionalidade. No caso em exame, a exigência de três meses de pagamento compulsório — equivalente a 12,5% do valor total do contrato (R$ 72.000,00) — mostra-se excessiva frente à liberdade de rescisão e à ausência de contraprestação efetiva no período.
14. Não se trata de contrato de mandato judicial, no qual se veda cláusula penal por revogação do mandato, mas sim de contrato de prestação contínua de serviços. Ainda assim, a validade de cláusulas de rescisão deve ser analisada sob o prisma do equilíbrio contratual, nos moldes do art. 413 do CC, que autoriza a redução da penalidade quando manifestamente excessiva.
15. Nessa medida, não se justifica a anulação total da cláusula, mas sim a sua modulação judicial, com fundamento no art. 413 do CC, para limitar os efeitos financeiros da cláusula ao valor equivalente a 1% sobre o valor remanescente do contrato, a contar de 22/09/2023 (ID 70223136), correspondendo a multa ao valor de R$ 347,00, quantia que se revela razoável para resguardar a confiança depositada e evitar enriquecimento indevido de qualquer das partes.
16. Diante da redução equitativa, e considerando que a autora pagou montante superior R$ 8.257,52, é cabível a restituição parcial, no valor correspondente à diferença entre o pago e o valor reconhecido como razoável, com correção monetária desde o pagamento e juros legais desde a citação.
17. Quanto ao dano material, restou comprovado que a parte autora arcou com custas cartorárias para efetivar a notificação extrajudicial de rescisão contratual e para promover o cancelamento de protesto indevido realizado com base na cobrança da cláusula nula. Tais despesas decorrem diretamente da conduta da parte ré e devem ser ressarcidas.
18. O protesto indevido realizado pela requerida, com base em cláusula parcialmente excessiva e já ajustada por decisão judicial, enseja o reconhecimento de dano moral. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, trata-se de dano in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.
19. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00, revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a validade parcial da cláusula 6.1, com redução equitativa da multa prevista para o valor de 1% do restante do contrato, correspondente no caso a R$ 347,00, e condenar o requerido a restituir ao autor a quantia paga em excesso de R$ 7.910,52, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Mantidas a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 413.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793232, 0714248-17.2021.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.